Tribunal: TJSP
Processo: 2067990-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Insurgência do Município de Santo André em face de decisão que deferiu denunciação da lide ao ente público.
CABIMENTO da insurgência. Contrato do qual se origina a cobrança celebrado exclusivamente por pessoas jurídicas de direito privado (Fundação ABC – Central de Convênios e APRECED), para prestação de serviços técnicos especializados. Fundação do ABC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Insurgência do Município de Santo André em face de decisão que deferiu denunciação da lide ao ente público.
CABIMENTO da insurgência. Contrato do qual se origina a cobrança celebrado exclusivamente por pessoas jurídicas de direito privado (Fundação ABC – Central de Convênios e APRECED), para prestação de serviços técnicos especializados. Fundação do ABC que possui contrato de Gestão com o Município de Santo André, e alega que a inadimplência verificada nestes autos se deu pela ausência de repasse dos recursos previstos na parceria firmada com o Poder Público. Descabimento. Denunciação com base no art.125, inciso II, do CPC/2015, cabível apenas em caso de efetivo direito de garantia decorrente de lei ou de contrato. Precedentes.
R. decisão agravada reformada, a fim de indeferir a denunciação da lide ao Poder Público, determinando-se sua exclusão do polo passivo, mantendo-se a competência da Vara Cível para processar e julgar a lide.
À vista do indeferimento da denunciação, condena-se a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios ao denunciado. Inteligência do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015. Entendimento do E. STJ. Fixação nos termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.